Tribunal: STF
Processo: PPE 1162
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino Juan Santiago Caballero formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15 de novembro de 1961, e promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 julho de 1968, em virtude da suposta prática do delito de associação criminosa. 



    Em 2/2/2024, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional argentino (doc. 03), diante do cumprimento do mandado em 3/2/2024, o extraditando fora recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Policia Federal em São Paulo/SP (doc. 11, p. 55). 



    Em Petição n. 8860/2024, a defesa solicitou a revogação da prisão preventiva e sua substituição por meios cautelares alternativos (doc. 11, p.31), o que restou indeferido (doc. 28).



    Interposto Agravo Regimental, Petição n. 13722/2024 (doc. 31), este teve seu provimento negado pelo Plenário, PV de 22/3 a 3/4/2024 (doc. 71).



    Em 13/3/2024, os documentos formalizadores dos pedidos de extradição foram encaminhados a esta Corte (Ext nº 1.861).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.861. 



    Fiquem, ainda, o extraditando e seu advogado constituído cientes da apresentação do pedido de Extradição nos autos da Ext 1.861, em que designada data para interrogatório.



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente